Tribunal: TJDFT
Processo: 0745475-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1169/ STJ. INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO. AFASTADA.
1. Nos termos do Tema 1169/STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a ordem de sobrestamento dos processos nas instâncias originárias abrange apenas aqueles em que esteja pendente a discussão sobre a necessidade (ou não) de prévia liquidação de sentença como pressuposto para o manejo do cumprimento de sentenças coletivas genéricas. Não se trata, portanto, de uma ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentenças coletivas em trâmite no território nacional.
2. In casu, não há discussão acerca da necessidade de prévia liquidação do julgado, pois não se trata de sentença coletiva com condenação genérica. A sentença coletiva executada estabeleceu, de forma objetiva, os encargos de mora e o período em que é devida a restituição da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pela agravante a título de Gratificação em Políticas Sociais, em montante passível de aferição com base em dados oficiais do próprio Distrito Federal, já anexados ao processo. Dessa forma, a apuração do valor devido envolve apenas atualização por meio de cálculos aritméticos simples.
3. Agravo de instrumento provido.